Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO DE EMPRESA PRIVADA NO SISTEMA PJE. CPC, ART. 246, § 1o. INOBSERVÂNCIA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CPC, ART. 485, INCISOS I E IV. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS.
1. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico. Inteligência do art. 9o da Lei n. 11.419/06.
2. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. Arts. 246, § 1o, e 1.051 do CPC; art. 8o, § 1o, da Resolução 234 de 2016 do CNJ; art. 2o da Portaria GC 160 de 2017 do TJDFT.
3. O descumprimento de determinação de emenda à petição inicial e a inobservância de pressuposto processual de regularidade formal pela parte autora justificam a extinção do processo sem resolução de mérito.
4. O comparecimento da parte ré aos autos para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação dá ensejo à fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.